Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. PENHORA. PENSÃO CIVIL VITALÍCIA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR (DESPESAS CONDOMINIAIS). EXCEÇÃO IMPLÍCITA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, rejeitou a tese de nulidade da citação e acolheu parcialmente a impugnação à penhora, reservando 10% da importância constrita em favor da parte credora.
2. Não havendo nos autos elementos a evidenciar a possibilidade de a parte arcar com as despesas processuais, aliado ao fato de não haver resistência ao pedido de gratuidade, prevalece a presunção de hipossuficiência, impondo-se o deferimento do benefício.
3. A citação por edital configura medida excepcional, somente podendo ser requerida após esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte, sendo necessária, para seu deferimento, a ocorrência das situações previstas nos artigos 256 e 257 do CPC. Comprovada a realização de diversas diligências no endereço da parte e sendo desconhecido o paradeiro, conclui-se pela regularidade dacitaçãopor edital.
4. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor e de sua família – garantindo a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade dos envolvidos.
5. Hipótese na qual os proventos mensais percebidos pela agravante (pensão civil), idosa, não gozam da expressividade necessária para abrandar a Lei e excepcionar a incidência de penhora sobre sua fração, motivo pelo qual a constrição não deve ser admitida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.